Tribunal: STF
Processo: Rcl 63047
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 154. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso concreto. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.